Tribunal: TJSP
Processo: 2281387-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento- compra-e-venda- ação monitória- passo de cumprimento de sentença- exação de verba honorária- embargos de declaração opostos em face da decisão que trouxe ordenada expedição de ofício ao juízo universal da falência para oferta de postura acerca da adrede ordem de transferência do volume bloqueado na executiva- intuito protelatório e/ou malicioso da agravante,no cenário,

Ementa:
Agravo de instrumento- compra-e-venda- ação monitória- passo de cumprimento de sentença- exação de verba honorária- embargos de declaração opostos em face da decisão que trouxe ordenada expedição de ofício ao juízo universal da falência para oferta de postura acerca da adrede ordem de transferência do volume bloqueado na executiva- intuito protelatório e/ou malicioso da agravante,no cenário, não evidenciado- hipóteses à caracterização do improbus litigator, demais, não configuradas - afastamento das penalidades impostas- artigos 80, IV e VI, e 1026,§2o, ambos do CPC- decisão reformada- recurso provido.